Tribunal: TCU
Processo: 008.638/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio Grande do Sul em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 0303/2010, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 750786, funçãonull, que teve como objeto Aquisição de equipamentos para operacionalização das unidades de triagem e aquisição de caminhões e outros veículos para coleta seletiva. (no da TCE no sistema: 2460/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5739/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio Grande do Sul, em desfavor de Roberto da Silva Mayer, Presidente da Associação de Separadores de Material Reciclável Rainha da Fronteira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 0303/2010 (Siafi 750786), cujo objeto era a aquisição de equipamentos para operacionalização de unidades de triagem e aquisição de caminhões e outros veículos para coleta seletiva. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no Tribunal de Contas da União (TCU); Considerando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 5/3/2014, primeiro dia útil após a data limite para a apresentação da prestação de contas final (art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que o Parecer Técnico 213/2016 da Funasa, emitido em 27/7/2016 (peça 24), constitui o primeiro marco interruptivo da contagem do prazo prescricional e o termo inicial da prescrição intercorrente, conforme o § 3o do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que houve o transcurso de prazo superior a três anos entre o Relatório do Tomador de Contas Especial, de 27/12/2017 (peça 35), e a Portaria Funasa 4390, de 22/8/2022 (peça 36), que constituiu a comissão de cobrança administrativa de débitos e de TCE, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente na fase interna da TCE; Considerando que outros marcos interruptivos subsequentes foram o Despacho de expediente, de 20/10/2022 (peça 39), e o Relatório de tomada de contas especial, em 10/2/2025 (peça 57); Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; arquivar o processo; informar o conteúdo desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 008.638/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto da Silva Mayer (XXX.396.710-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.